Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-02.2020.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 570.377.361-04 (IMPETRANTE), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (LITISCONSORTES), ACORIZAL CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 26.802.330/0001-94 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REJEIÇÃO DAS CONTAS DO EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Busca o impetrante a suspensão dos efeitos do
no. 001, de 24 de maio de 2019, da Câmara Municipal de Acorizal, que rejeitou/julgou irregulares as contas de governo do exercício financeiro de 2017, da Prefeitura Municipal de Acorizal/MT, Gestão do Prefeito Municipal Clodoaldo Monteiro da Silva
, ao argumento de violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

2.

Em que pese a ausência de previsão no Regimento Interno da Câmara a respeito da necessidade de intimação pessoal do Prefeito, é pacífica a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal no sentido de que é de ser assegurado a ex-prefeito o direito de defesa quando da deliberação da Câmara Municipal sobre suas contas” (
RE 414908 AgRg, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJe de 17.10.2011
), por óbvio, aí incluída a prévia intimação pessoal para o comparecimento à sessão de julgamento.

3.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA, contra ato coator perpetrado JUÍZA TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO, MAGISTRADA GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, que no bojo dos autos no 1040198-58.2020.8.11.0041 INDEFERIU o pedido de tutela de urgência formulado pelo impetrante, consistente na suspensão do Decreto Legislativo no. 001, de 24 de maio de 2019, da Câmara Municipal de Acorizal, que rejeitou ou julgou irregulares as contas de governo do exercício financeiro de 2017, da Prefeitura Municipal de Acorizal/MT, Gestão do Prefeito Municipal, Clodoaldo Monteiro da Silva.

Irresignado, alega que existem algumas irregularidades no processo administrativo que tramita na Câmara Municipal de Acorizal, sendo a principal delas e que embasara o pedido de tutela de urgência, a ausência de notificação do impetrante para a sessão de julgamento, que apreciou as contas de governo da Prefeitura de Acorizal do exercício de 2017, cerceando seu direito de defesa na sessão.

Aduz, que o processo administrativo que corre na Câmara Municipal de Acorizal está todo “bagunçado”, pois existem folhas em duplicidade e ainda folhas sem numeração, colocando em xeque a lisura e formalidade que o feito requer, o que demonstra que Câmara tem manifesto intuito em prejudicar o Prefeito, ora Impetrante, visto que o presidente da Câmara pretende ser candidato no pleito de 2020 ao cargo de Prefeito.

Assevera, que no dia da sessão, houve a convocação para a sessão do Suplente de Vereador Joacy Francisco de Oliveira para o lugar do titular Rafael Piovezan de Campos, de modo que o Vereador Suplente participou da sessão votando, sem sequer saber do que se tratava o processo.

Diante disso, pugnou, liminarmente, pela suspensão da eficácia da decisão exarada pela Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, pois contrária à Constituição Federal e aos vários

entendimentos dos Tribunais Superiores que exigem formalidades e garantias nos processos administrativos e porque a ausência da notificação nos autos do processo gera a nulidade.

A
liminar foi deferida
, consoante decisão proferida no ID no 57774482.

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id no 60599958. Por sua vez, o
litisconsorte passivo deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, consoante certidão de acostada

ID 67417956.

Instado a se manifestar, o
Parquet
opinou pela CONCESSÃO da segurança pleiteada, com os respectivos efeitos jurídicos em ratificação à liminar outrora deferida (id no

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Consoante relatado acima, trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face da decisão que indeferiu a medida liminar consistente na suspensão do Decreto Legislativo
no. 001, de 24 de maio de 2019, da Câmara Municipal de Acorizal que rejeitou e julgou irregulares as contas de governo prestadas e alusivas ao exercício financeiro de 2017, sob o argumento de que não houve a devida notificação pessoal acerca da sessão de julgamento, além de outras discrepâncias no julgamento que impediu o Impetrante de tomar conhecimento dos autos e exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Diz-se de direito líquido e certo, segundo Hely Lopes Meirelles, direito que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Deste chamado direito líquido e certo, sem sombra de dúvidas, estão incluídos os direitos fundamentais e as garantias constitucionais, bem como abrangem uma gama de princípios constitucionais que devem ser preservados em homenagem à cidadania e à Carta Magna.

Para a apreciação do direito líquido e certo, o impetrante deve acostar todos os documentos que dão a certeza ao Juiz de que eles são efetivamente titulares de um direito que esteja efetivamente sendo ameaçado, o que, no caso em tela, fora demonstrado, conforme se pode depreender da documentação carreada.

Pretende o impetrante a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo, além da decisão que rejeitou as contas do exercício de 2017, ao argumento de violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Analisando a documentação acostada, nota-se que restou mantido o parecer prévio elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado sem que fosse efetuada a notificação pessoal do impetrante, com fito de viabilizar a análise das conclusões e apresentação de esclarecimentos ou defesa, em flagrante ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a notificação acerca da referida sessão de julgamento, foi recebida no protocolo geral da prefeitura de Acorizal, constando carimbo de servidor da prefeitura, não sendo prova clara de que o impetrante foi pessoalmente notificado acerca da realização do ato.

Nessa esteira, adoto excerto do bem lançado parecer do Ministério Público como razões de decidir, conforme segue:

A uma primeira vista, constata-se que a questão ora posta sob o crivo judicial, envolve, preponderantemente, a existência de supostos abusos e ilegalidades do ato realizado pela autoridade apontada como coatora, ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, na forma de medida liminar de suspensão dos efeitos jurídicos do aludido Decreto Legislativo.

questão cinge-se em aferir se agiu com acerto a nobre Juíza de Direito apontada como coatora ao indeferir a medida liminar impugnada, a qual pleiteava a decretação da suspensão do mencionado Decreto Legislativo e que julgou irregulares as contas do mencionado exercício financeiro.

Desta feita, a magistrada de piso considerou ausentes as evidências e indícios da existência dos pressupostos legais preconizados pelo caput e parágrafo 3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, ou seja, que não estava presente a probabilidade do direito por violação do contraditório e do devido processo legal.

Ocorre que a exigência de notificação pessoal do Impetrante e de interessados não encontra respaldo na legislação de regência que regulamenta a matéria e no âmbito daquela municipalidade.

De outra banda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que pese seja uníssona quanto ao respeito aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, em julgamentos de Prefeitos a serem levados a cabo perante Câmaras Municipais e desta natureza, não firmou entendimento de que estes preceitos estariam assegurados, notadamente, o contraditório, somente havendo a prévia notificação pessoal do interessado.

Entretanto, não pode ser ignorado que o Impetrante era Prefeito à época da instauração do mencionado processo administrativo municipal, de modo que deve haver, a meu ver, a extensão dos efeitos jurídicos
do preconizado pelo artigo 183,
caput
e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil3, com a necessária e prévia intimação pessoal de sua pessoa acerca do andamento do aludido procedimento, a partir da qual iniciar-se-á a contagem dos prazos processuais.

Ademais, em que pese a ausência de previsão no Regimento Interno da Câmara a respeito da necessidade de intimação pessoal do Prefeito, é pacífica a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal no sentido de que é de ser assegurado a ex-prefeito o direito de defesa quando da deliberação da Câmara Municipal sobre suas contas” (
RE 414908 AgRg, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJe de 17.10.2011
), por óbvio, aí incluída a prévia intimação pessoal para o comparecimento à sessão de julgamento.

No mesmo sentido:

“No nosso regime municipal o controle político-administrativo da Câmara compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, através do julgamento das contas do prefeito e de suas infrações polítco-administrativas sancionadas com a cassação do mandato. Entendimento doutrinário enfatiza a imprescindibilidade da observância da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório (CF, art. 5o, LV), reflete-se na autorizada lição de José Nilo de Castro (Julgamento das Contas Municipais, p. 26/39, itens ns. 1-2, 2a Ed., 2000, Del Rey), que também adverte, a propósito do procedimento político-administrativo de controle parlamentar das contas do Prefeito Municipal, que a deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do Chefe do Poder Executivo local, além de supor o necessário respeito ao postulado constitucional da ampla defesa, há de ser fundamentada, sob pena de a resolução legislativa importar inaceitável transgressão ao sistema de garantias consagradas pela Constituição da República”. (RE 235593 – MG, rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 22.04.2004, p. 64).

“Sendo o julgamento das contas do recorrente, como ex-Chefe do Executivo Municipal, realizado pela Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que poderá deixar de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Casa Legislativa (arts. 31, §1o e 71 c/c o 75 da CF), é fora de dúvida que, no presente caso, em que o parecer foi pela rejeição das contas, não poderia ele, em face da norma constitucional sob referência, ter sido aprovado, sem que houvesse propiciado ao interessado a oportunidade de opor-se ao referido pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo, com vista a sua almejada reversão” (RE n. 261.885-3 – SP, 1a Turma, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 16.03.2001).

Assim, considerando que não propiciada a ampla defesa e o contraditório, direitos constitucionalmente previstos no processo legislativo do decreto impugnado, a concessão da segurança é a medida a se adotar.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por
CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA
e no mérito
VOTO
no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, confirmando a liminar outrora deferida no
ID no
57774482.
e, consequentemente, revogando a decisão objurgada.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator